Tribunal: TJDFT
Processo: 0735172-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA. LESÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O § 9o DO ART. 129. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. Precedentes.
2. Praticada a agressão física, ainda que em razão de provocação anterior da vítima, tal fato não implica ao reconhecimento de legítima defesa, quando demonstrada a suposta defesa de modo imoderado, estando ausente qualquer causa de excludente da ilicitude.
3. Com a edição da Lei no 14.188/2021, restou alterada a modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, passando a punir de forma mais rigorosa referido crime praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. A condição do sexo feminino exigida no §13o do art. 129 envolve não somente o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher, mas a violência praticada em âmbito doméstico e familiar (art. 12, §2-A, inciso I), situação que, no caso concreto, está indene de dúvidas. Assim, não há como desclassificar o crime para o §9o, quando a lesão corporal foi praticada em razão do sexo feminino, já que envolveu violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.